Tribunal: TJDFT
Processo: 0713906-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713906-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AYLON MACEDO DE ALMEIDA NETO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela cautelar interposto por SIMONE DA SILVA (primeira agravante) e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (segunda agravante) contra a decisão de ID 153766795, proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0704520-26.2019.8.07.0001 movido em face de AYLON MACEDO DE ALMEIDA NETO, ora agravado. Na ocasião, o juízo de origem indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença movido por DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SIMONE DA SILVA em desfavor de ANTONIA ALICE DE CAMPOS. O Exequente requer a penhora de 10% do salário do devedor. Decido. A penhora sobre 10% do salário do executado não prospera. Com efeito, o artigo 833, inciso IV do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” Portanto, os rendimentos percebidos pela executada são absolutamente impenhoráveis, consoante redação expressa do artigo 833, inciso IV do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a penhora dos rendimentos percebidos pelo Executado. Fica o credor intimado para indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil. Prazo: 10 dias úteis. As agravantes, em suas razões recursais, sustentam que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil – CPC não se aplica, uma vez que o débito consiste em pensão mensal vitalícia de um salário mínimo vencida desde abril de 2016, que, segundo elas, possui natureza alimentícia. Defendem que é possível a penhora de salário para pagamento de prestação alimentícia, prevista no art. 833, §2o, do CPC. Afirmam que [...] o executado é servidor público aposentado do GDF (conforme documento de id 116918809) de forma que a penhora de 10% do salário do executado atende aos limites da razoabilidade e proporcionalidade, ao mesmo tempo que garante a satisfação do crédito da exequente que atualmente supera a quantia de R$144.055.68 (cento e quarenta e quatro mil cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). (ID 45697414 - Pág. 7). Assim, requerem o conhecimento do recurso e, em suma: a) a gratuidade da justiça, b) o deferimento da tutela cautelar a fim de que “[...] o juízo de origem se abstenha de suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do presente recurso de Agravo de Instrumento” e, c) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e deferir a penhora de 10% (dez por cento) dos proventos de aposentadoria do agravado para pagamento do crédito executado (ID 45697414). Preparo dispensado quanto à primeira agravante, haja vista a gratuidade concedida na origem (ID origem 29817512) e quanto à segunda agravante, em virtude do art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registar que a gratuidade da justiça concedida em primeiro grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. Nessa perspectiva, considerando que o benefício já foi obtido pela primeira agravante no juízo de origem e não foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de concessão de gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do CPC. Quando aos demais pedidos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Analiso, então, a tutela cautelar recursal requerida. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se requer a concessão da tutela cautelar para que o juízo se abstenha de suspender o processo com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC. Em consulta aos autos de origem, verifico que o cumprimento de sentença do qual se originou o presente Agravo busca a satisfação de pensão vitalícia mensal vencida desde abril de 2016, consoante trecho da decisão proferida pelo juízo de origem, abaixo transcrito: Decido. O presente cumprimento de sentença tem origem no processo n° 00468736920128070001 – processo físico n° 2012.01.1.171318-6. Nesse processo, o executado foi condenado nos seguintes termos: Ante o exposto, com resolução de mérito, na forma do art. 269, I, do CPC, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o réu AYLON MACEDO DE ALMEIDA NETO a pagar à autora SIMONE DA SILVA indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ); indenização por danos estéticos no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária a partir desta data (Súmula 362, STJ, aplicada por analogia) e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ); pensão mensal vitalícia no valor de 1 (um) salário mínimo, a ser depositado na conta- corrente da autora (informada à fl. 09) até o dia 10 (dez) de cada mês, com acréscimo, às parcelas vencidas, de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês deste a data do evento. (...) Condeno a réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com base no art. 20, 3°, do CPC, com incidência limitada ao somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas para a condenação ao pagamento de pensão mensal, segundo entendimento do STJ (REsp 1137708 / RJ). Houve, portanto, condenação ao pagamento de: 1. indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00; 2. indenização por danos estéticos no valor de R$ 8.000,00; 3. pensão vitalícia de um salário mínimo; e 4. honorários advocatícios de 15% do valor da condenação, com incidência limitada ao somatório dos valores das prestações vencidas mais um ano das vincendas para a condenação ao pagamento de pensão mensal. Nos autos principais, processo n° 00468736920128070001, foi iniciado cumprimento de sentença das condenações relativas aos itens 1 a 4, ou seja, danos morais no valor de R$ 18.000,00, danos estéticos no valor de R$ 8.000,00, pensão vitalícia vencida até então e honorários advocatícios – id 37420313 daqueles autos. Em abril de 2016, a exequente requereu desconto em folha de pagamento para quitação do débito acumulado, no importe de R$ 206.502,17 – id 37420410 daqueles autos. A decisão de id 37420469 daqueles autos deferiu o pedido para que se procedesse a descontos mensais de 30% dos rendimentos do executado até o pagamento do débito acumulado até então – R$ 206.502,17. Tal decisão foi mantida em segunda instância – id 37420499 daqueles autos. A exequente informou que os descontos mensais para pagamento do débito atualizado até abril de 2016 estavam sendo feitos e que os depósitos em sua conta eram regulares – id 37420593 daqueles autos. Ressaltou, contudo, que o valor devido a título de pensão mensal de um salário mínimo não estava sendo pago e requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença para recebimento dos valores devidos entre abril de 2016 e setembro de 2018, no valor de R$ 33.358,64. A fim de se evitar tumulto processual, com o trâmite de vários cumprimentos de sentença em um único auto processual, foi determinado pelo Juízo que as pensões mensais vitalícias posteriores a abril de 2016 fossem executadas em autos apartados – id 37420594 dos autos principais. Em cumprimento a essa decisão, a exequente deu início ao presente cumprimento de sentença. Contudo, nada obstante a determinação supra de cumprimento de sentença em autos apartados de pensões vencidas após abril de 2016, a exequente deu início a este cumprimento de sentença, buscando o recebimento das pensões posteriores a abril de 2016, danos morais, danos estéticos e honorários advocatícios. Conforme se depreende de sua petição inicial, pretende o recebimento das pensões vencidas entre abril de 2016 e fevereiro de 2019, no valor de R$ 40.050,11 – id 29548001 - Pág. 3 a 6; danos morais e danos estéticos, no valor de R$ 54.044,57 - 29548001 - Pág. 7; e honorários advocatícios no valor de R$ 27.862,18 – id 29548001 - Pág. 8. Como visto, os valores relativos a danos morais, danos estéticos e honorários de sucumbência estão sendo executados nos autos principais. Assim, esses valores devem ser decotados do presente cumprimento de sentença. É de se pontuar que os honorários advocatícios não incidem sobre as pensões devidas após o ano de 2016, uma vez que constou da sentença limitação de sua incidência à soma das prestações vencidas mais um ano das vincendas para a condenação ao pagamento de pensão mensal. Assim, a presente execução restringe-se às pensões vencidas após abril de 2016. As parcelas que estão sendo descontadas no contracheque do executado não quitam as pensões vencidas após abril de 2016, como alega em sua impugnação, uma vez que se referem a descontos de 30% de seus rendimentos para pagamento do débito de R$ 206.502,17, débito acumulado até abril de 2016. Assim, no presente cumprimento de sentença serão executadas as pensões de um salário mínimo vencidas após abril de 2016 até o efetivo pagamento. Discussões relativas aos descontos mensais no contracheque não são objeto deste cumprimento de sentença, uma vez que o desconto em contracheque foi determinado nos autos do processo n° 00468736920128070001, no qual devem ser apresentadas eventuais questões relativas ao desconto, depósito em conta bancária, adimplemento etc. Assiste razão à exequente quanto à complexidade dos cálculos, o que afasta a existência de má-fé. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e delimitar o débito às pensões mensais de um salário mínimo vencidas após abril de 2016 até o efetivo pagamento. Encaminhe-se os autos à Contadoria para que calcule o valor devido, correspondente a um salário mínimo mensal vencido entre abril de 2016 e a data do cálculo, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% a contar de cada vencimento. [...] (ID origem 94963389) (Grifou-se). De acordo com o art. 921, inciso III e § 4o, do CPC, o início da suspensão prescricional pelo prazo de um ano tem como termo inicial o momento em que o exequente toma ciência da não localização de bens, senão vejamos: Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) [...] § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. [...] § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) A fluência do prazo prescricional e, consequentemente, de sua suspensão anual é, portanto, automática e independente da decisão que determina a suspensão do processo. No presente caso, o início do prazo em comento decorreu da ciência dos agravantes quanto à tentativa frustrada de localizar imóveis de propriedade do agravado, mediante consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico (ERIDF) (ID origem 150821059). Ocorre que, para pleitear que o juízo se abstenha de suspender o processo de origem, as agravantes fundamentaram o perigo da demora no “risco de suspensão do processo ou até mesmo da incidência da prescrição intercorrente”. No que concerne ao perigo em virtude da possibilidade de suspensão do processo, não vislumbro risco do perecimento do direito das agravantes à satisfação do crédito, uma vez que o art. 921, §§ 3o e 4o-A, do CPC, prevê a possibilidade de desarquivamento dos autos, caso encontrados bens penhoráveis. E, no que concerne ao risco de implementação da prescrição intercorrente, entendo que o pedido de abstenção da suspensão processual não é apto a obstá-la, uma vez que o seu prazo, incluído o prazo de sua suspensão, flui automaticamente da ciência das agravantes acerca da tentativa frustrada de localizar bens. Ainda que assim não fosse, a análise sumária dos autos de origem indica que ocorreu tentativa frustrada de localização de bens imóveis em 28/2/2023 (ID origem 150821059), da qual as agravantes tomaram ciência em 10/3/2023. Assim, conclui-se que a referida data marca o início da suspensão anual da prescrição, período que deve ser somado ao prazo prescricional, que corresponde a três anos (arts. 206, §3o, inciso V e 206-A, Código Civil – CC). Isso porque a pretensão que fundamentou a ação de conhecimento originária na qual foi fixada a pensão vitalícia foi respaldada na responsabilidade civil extracontratual e, especificamente, no art. 950 do CC (IDs 37420226 e 37420253, processo n. 0046873-69.2012.8.07.0001). Diante disso, a prescrição intercorrente aparentemente se implementará em pouco menos de quatro anos. Desta feita, não vislumbro prejuízo decorrente de aguardar a análise de mérito deste recurso, razão pela qual entendo que o perigo da demora não está caracterizado. Outrossim, quanto à probabilidade do direito, essa depende de análise incompatível com a cognição sumária própria deste momento processual. É que as próprias exequentes/agravantes e o juízo de origem fizeram constar que, no Cumprimento de Sentença n. 0046873-69.2012.8.07.0001, já está ocorrendo penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado (ID 45697414 - Pág. 7 e ID origem 94963389 - Pág. 4 e 5). Nesse aspecto, a análise do percentual efetivamente descontado no processo n. 0046873-69.2012.8.07.0001, bem como a razoabilidade de eventual desconto de percentual global superior a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado são questões que merecem aprofundamento em sede de cognição exauriente, própria do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela cautelar recursal. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 25 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator